Tribunal: TJPA
Processo: 0805265-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805265-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS 35, AMBOS DA LEI Nº 11343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. TRÊS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RÉ DETENTORA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE COMPROVADA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que,
a paciente JÉSSICA SILVA ALMEIDA já responde a outra ação penal, processo nº 0008281-19.2017.8.14.0022, conforme demonstra sua certidão de antecedentes criminais (ID 5371479), pela prática do crime de roubo
,
tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, cujas condições não respeitou, uma vez que fora presa em flagrante delito por outro crime em via pública, o que demonstra que medidas diversas da prisão e/ou prisão domiciliar são insuficientes e inadequadas para impedir a pratica de crimes pela autuada, até porque não comprovou ser a única responsável por prover os menores de idade citados na petição inicial.

Nota-se que a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

Desta forma, é latente a gravidade do delito praticado, vez que crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a ordem pública, mediante a grave repercussão social, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

Ressalto ainda a decisão impugnada proferida pelo magistrado
a quo,
o qual fundamentou corretamente a manutenção da custódia preventiva da paciente –
decisão transcrita no voto
.

Como se nota, a decisão impugnada se encontra idoneamente fundamentada, a partir da demonstração da necessidade de acautelar a ordem pública, diante da reiteração delitiva da paciente, evidenciadora de sua periculosidade, não havendo possibilidade de revogação de sua prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa da prisão. (precedentes do TJPA e STJ)

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva e negar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Magistrado demonstrou fundamentadamente a necessidade da custódia, vez que a paciente é contumaz na prática delitiva, conforme restou comprovado nos autos.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual não acolho o pedido em comento.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Belém/PA, xx de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Advogado KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES, em favor da paciente
JESSICA SILVA ALMEIDA
, com fundamento nos dispositivos previstos no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, e art. 647 do Código de Processo Penal apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, nos autos do Processo nº 0800469-48.2021.814.0022.

Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 08/06/2021 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006(Lei Antidrogas), estando presa preventivamente desde o dia 10/06/2021.

Assevera que a paciente possui 03 (três) filhos, THAYLLA SAFIRA SILVA ALMEIDA, com 02 (dois) anos de idade, ROBSON ALMEIDA RODRIGUES, com 06 (seis) anos de idade e HAYLLA VITÓRIA SILVA ALMEIDA, com 08 (oito) anos de idade.

Aduz o impetrante que, no interrogatório, a coacta afirmou estava com 13 (treze) papelotes de maconha no bolso de sua bermuda, os quais seriam consumidos por ela e seu irmão, que também é usuário de drogas. A paciente negou a prática de tráfico, alegando ser apenas usuária.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria; b) pequena quantidade de droga apreendida, configurando o delito de porte para uso próprio de entorpecentes; c) falta de justa causa para a medida extrema e ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar; c) que é mãe de 03 (duas) crianças menores de 12 anos, que necessitam de seus cuidados, sendo a única responsável pelos menores, fazendo jus, portanto, à substituição da sua custódia por prisão domiciliar, nos termos do disposto no art.318, inciso V, do CPP e jurisprudência pátria; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente.

Requereu pedido de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No dia 10.06.2021,
proferi decisão indeferindo a medida liminar

e requisitei informações do juízo
a quo.

(ID. 5347616).

O Juízo
a quo
prestou as informações nos seguintes termos (ID. 5371477):

“(...) atendendo a solicitação feita nos autos de habeas corpus nº 0805265-51.2021.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representada JÉSSICA SILVA ALMEIDA, registrado sob o n° 0800469-48.2021.8.14.0022, passo a relatar-lhe o que segue. Constatamos os autos inquisitoriais que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 06.06.2021, sob a capitulação penal do art.33 da Lei nº11.343/2006.Em 09.06.2021foi pedido Liberdade Provisória com Aplicação de Medidas Cautelares diversas ou Prisão Domiciliar(id 27812553), sob a alegação de ter sido presa com uma pequena quantidade de entorpecentes (13 papelotes de maconha); nega a autoria do crime pois, seria usuária de drogas
e ser mãe de 03 crianças menores de 12 anos
. Em 10.06.2021 foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria) e o periculum libertatis, de manter a garantia da ordem pública, por haver risco de reiteração delitiva,
uma vez que a autuada JÉSSICA SILVA ALMEIDA já responde a outra ação penal (processo nº 0008281-19.2017.8.14.0022), por crime de mesma natureza, tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar (ID 27893091)
. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação do Pedido de Liberdade Provisória com Aplicação de Medidas Cautelares diversas ou Prisão Domiciliar (id 27812553) para futura decisão (...)”

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus. (ID. 5454711).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Ab initio
, observa-se que o remédio heroico em tela preenche todas as condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito, o que enseja o conhecimento do presente
writ.

Mérito

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui três crianças menores de 12 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento costadas aos autos (ID. 5346554).

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, §2º, da CF, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal: "determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes ". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas: "os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP,
não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho menor de 12 anos de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável
.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal
não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa
.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE.
1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020
).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV -
A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
V -
Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).
VI
- Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que,
a paciente JÉSSICA SILVA ALMEIDA já responde a outra ação penal, processo nº 0008281-19.2017.8.14.0022, conforme demonstra sua certidão de antecedentes criminais (ID 5371479), pela prática do crime de roubo
,
tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, cujas condições não respeitou, uma vez que fora presa em flagrante delito por outro crime em via pública, o que demonstra que medidas diversas da prisão e/ou prisão domiciliar são insuficientes e inadequadas para impedir a pratica de crimes pela autuada, até porque não comprovou ser a única responsável por prover os menores de idade citados na petição inicial.

Nota-se que a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

Desta forma, é latente a gravidade do delito praticado, vez que crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a ordem pública, mediante a grave repercussão social, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

Ressalto ainda a decisão impugnada proferida pelo magistrado
a quo,
o qual fundamentou corretamente a manutenção da custódia preventiva da paciente. Vejamos:

“(...) No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, uma vez que a autuada JÉSSICA SILVA ALMEIDA já responde a outra ação penal (processo nº 0008281-19.2017.8.14.0022), por crime de mesma natureza, tendo sido, inclusive, beneficiada pela concessão de prisão domiciliar, cujas condições não respeitou, uma vez que fora presa em flagrante delito por outro crime em via pública, o que demonstra que outras medidas diversas da prisão e/ou prisão domiciliar são insuficientes e inadequadas para impedir a pratica de crimes pelo autuado. Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JÉSSICA SILVA ALMEIDA, nos termos na fundamentação supra (...)”.

Como se nota, a decisão impugnada se encontra idoneamente fundamentada, a partir da demonstração da necessidade de acautelar a ordem pública, diante da reiteração delitiva da paciente, evidenciadora de sua periculosidade, não havendo possibilidade de revogação de sua prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa da prisão.

Nesse sentido, reforço com a jurisprudência do STJ e da nossa Corte de Justiça vem aplicando tal entendimento em recentes julgamentos, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ENVOLVIMENTO DE FILHOS MENORES NA PRÁTICA DELITUOSA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada na gravidade dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, bem como no fato de a paciente ter-se utilizado de seus dois filhos menores de idade para a prática dos crimes. Assim, está demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de garantir a ordem pública. 4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 6. Na presente hipótese, a despeito de a paciente estar grávida quando da presente impetração, ela tem maus antecedentes e se utilizou de seus dois filhos menores para a prática dos delitos, atribuindo-lhes a função de transportar e esconder as drogas que o grupo criminoso comercializava, circunstâncias que se consubstanciam em fundamentação idônea apta a afastar os preceitos jurisprudenciais e legais acima expostos. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘a paciente Luciana Bertini, que foi condenada [...] às penas 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado [...] conta com maus antecedentes [e] envolveu dois filhos menores de idade na prática delituosa’. 8. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial. (STJ - RHC 509828/SP - Sexta Turma - Relator: Antonio Saldanha Palheiro - Data do Julgamento: 04/02/2020 - Data da Publicação: 10/02/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘COMANDO VERMELHO’ COMO TESOUREIRA – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP. 2. Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018). 3. ‘Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.’ (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) 4. Ordem denegada.” (TJPA – HC 0810294-19.2020.8.14.0000 - Órgão Julgador: Seção de Direito Penal – Relator: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior - Julgado em 20/11/2020 - Publicado em 25/11/2020).

In casu, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e negar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Magistrado demonstrou fundamentadamente a necessidade da custódia, vez que a paciente é contumaz na prática delitiva, conforme restou comprovado nos autos.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual não acolho o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente Habeas Corpus,
conheço e denego a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2021